Tribunal: TJBA
Processo: 0000604-94.2013.8.05.0258
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000604-94.2013.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAULA REGINA MARQUES DE LIMA e outros (5)

Advogado(s)
:
CRISTINA SILVA REIS

PJ - 02

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS EFETIVAS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ATO NULO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0000604-94.2013.8.05.0258, impetrado por
Paula Regina Marques de Lima e outras
contra o
Município de Teofilândia
, que concedeu a ordem para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária das impetrantes de 40 para 20 horas semanais, determinando o restabelecimento da jornada original e o pagamento das diferenças salariais desde a impetração.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se é válida a redução da carga horária semanal das servidoras municipais de 40h para 20h, promovida por ato unilateral da Administração, sem a instauração de prévio processo administrativo assegurador do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O Município de Teofilândia editou o Decreto nº 059/2012, ampliando a jornada dos professores de 20h para 40h semanais, e, posteriormente, o Decreto nº 016/2013, revertendo o regime para 20h.
4. Embora a Administração Pública possua o poder-dever de autotutela para rever seus atos (Súmulas 346 e 473 do STF), tal prerrogativa deve observar o princípio da segurança jurídica e os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV), sobretudo quando o ato produz efeitos patrimoniais relevantes.
5. A redução da carga horária, sem o devido processo administrativo, implica diminuição direta da remuneração, de natureza alimentar, configurando violação aos princípios da legalidade, da motivação e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, caput).
6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a nulidade de atos administrativos que reduzam carga horária e vencimentos de servidores sem prévia instauração de processo administrativo (TJBA, AI nº 8004190-88.2019.8.05.0000; TJCE, RN nº 0000125-87.2013.8.06.0189).

IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida e
não provida
, para confirmar integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

1.

“A redução da carga horária e vencimentos de servidor público municipal, sem prévio processo administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos, sendo nulo o ato administrativo assim praticado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº

0000604-94.2013.8.05.0258,
tendo como Remetente o Juízo da
VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA
e interessados
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, PAULA REGINA MARQUES DE LIMA e Outros.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário
, de acordo com o voto condutor.

Sala de sessões,

de

de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça